Tribunal: TCU
Processo: 047.357/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em benefício da Sra. Elaine Maria Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em benefício da Sra. Elaine Maria Ferreira Lira, na condição de companheira do ex-servidor Domingos Savio Saraiva Lira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato da pensão civil instituída pelo Sr. Domingos Sávio Saraiva Lira (peça 2), em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada.